Tribunal: TJDFT
Processo: 0735796-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e falsa identidade. Preliminar de nulidade da busca e apreensão domiciliar. Rejeição. Mérito. Absolvição. Atipicidade da conduta. Insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria. Culpabilidade. Afastamento. Inviabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e no art. 307, caput, do Código Penal, à pena total reclusão e de detenção, a primeira em regime fechado e a segunda em regime semiaberto, além de dias-multa.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova derivada da busca e apreensão domiciliar é nula por desvio de finalidade; (ii) estabelecer se há provas suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se cabível absolvição por atipicidade da conduta em relação ao delito de falsa identidade; e (iv) verificar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e ao critério de exasperação na primeira fase.
III. Razões de decidir
3. A entrada dos policiais no domicílio do apelante foi autorizada judicialmente e as substâncias entorpecentes foram encontradas fortuitamente durante o cumprimento de mandado de prisão e busca relacionados a outro crime, não configurando “fishing expedition”, mas sim serendipidade, conforme reconhecido pelo STJ.
4. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico e de falsa identidade estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, comunicação de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, laudos periciais e depoimentos consistentes dos policiais, não havendo falar em absolvição.
5. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade se o réu praticou ambos os delitos enquanto havia contra si mandado de prisão condenatória em aberto, com pena pendente de cumprimento, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e autoriza o juízo negativo da culpabilidade com fundamento diverso daquele utilizado para caracterizar a reincidência, afastando, assim, a alegação de bis in idem.
6. Esta Turma Criminal adota como critério razoável a fração de 1/8 (um oitavo), aplicada sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativa.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a apreensão de provas durante cumprimento de mandado de prisão e busca por crime diverso, quando decorrente de descoberta fortuita (serendipidade), não configurando pesca probatória. 2. A materialidade e a autoria do crimes estão demonstradas por provas consistentes, que afastam a absolvição. 3. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando demonstrada a elevada reprovabilidade da conduta, sendo incabível a alegação de bis in idem se utilizados fundamentos distintos da reincidência. 4. É razoável a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperação da pena-base, conforme reiterada jurisprudência da Turma Criminal.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 307; CPP, arts. 386, II, III e VII; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 889.148/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.4.2024; TJDFT, Acórdão n. 2048896, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 25.9.2025; TJDFT, Acórdão n. 2077342, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 10.12.2025; TJDFT, Acórdão n. 2064144, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 6.11.2025. Súmula 522/STJ.